Tribunal: TJES
Processo: 5000363-92.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-92.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DURANTE ATIVIDADE LABORAL EXTERNA. LEGALIDADE DA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONFISSÃO E OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES que homologou a prática de falta disciplinar grave consistente na utilização de aparelho telefônico celular durante atividade laboral externa, determinando a perda de 1/5 dos dias remidos e a fixação de nova data-base para progressão de regime. A defesa sustenta a nulidade das provas por suposto acesso indevido a dados de aparelho celular pertencente a terceiro e a inexistência de prova da posse ou utilização do equipamento pelo agravante. Subsidiariamente, requer o restabelecimento da data-base anterior por violação ao princípio da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida mediante acesso a dados de aparelho celular apreendido em inspeção administrativa realizada no âmbito da fiscalização penitenciária; (ii) estabelecer se estão presentes elementos probatórios suficientes para a configuração da falta disciplinar grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, bem como a legitimidade da perda de dias remidos e da alteração da data-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação dos policiais penais na realização de inspeção e apreensão de aparelhos celulares durante atividade laboral externa vinculada ao cumprimento da pena constitui exercício legítimo de atribuição administrativa voltada à preservação da disciplina e da segurança do sistema prisional, nos termos do art. 47 da Lei de Execução Penal.

O acesso inicial aos dados dos aparelhos apreendidos possui natureza administrativa, destinado à apuração de eventual falta disciplinar, não se confundindo com atividade de investigação criminal, razão pela qual não se verifica nulidade do procedimento disciplinar.

A decisão que reconhece a falta grave fundamenta-se na confissão inicialmente prestada pelo apenado na esfera administrativa, corroborada por relatórios de segurança, análise de imagens e registros de comunicações telefônicas constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração da falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal não exige a apreensão do aparelho celular, sendo suficiente a existência de outros meios de prova idôneos, como testemunhos e registros de imagem.

A simples posse ou utilização de aparelho telefônico que permita comunicação com o meio externo, independentemente da titularidade do dispositivo, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, conforme previsão expressa do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.

O procedimento administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o apenado sido assistido por defesa técnica e participado de audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal.

A perda de 1/5 dos dias remidos e a fixação de nova data-base constituem consequências legais compatíveis com a gravidade da infração disciplinar reconhecida, não havendo violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000363-92.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABIO ROCHA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

FÁBIO ROCHA FERREIRA

contra a decisão (id 17750396 – seq. 611.1), proferida pela MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a fixação de nova data-base para a análise da progressão de regime prisional, bem como decretando a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos

Em razões recursais (id 17750396 – seq. 625.1), a defesa sustenta a nulidade da prova, sob o argumento de que houve acesso indevido a dados e a aparelho celular de titularidade de terceiros, bem como a inexistência de prova quanto à posse ou utilização do referido aparelho pelo agravante. Subsidiariamente, pleiteia a alteração da data-base, com o restabelecimento do marco anteriormente vigente, ao argumento de violação ao princípio da proporcionalidade.

Consta dos autos que ao agravante foi atribuída a prática de falta disciplinar grave, prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, por ter sido flagrado utilizando aparelho de telefonia móvel em 07 de maio de 2025, durante atividade laboral externa na empresa Oxford Porcelanas, conforme registrado no PAD nº 064/2025. Registra-se que o apenado, inicialmente, admitiu a prática da infração em entrevista realizada no setor de segurança em 09 de outubro de 2025, embora posteriormente tenha negado os fatos em seu interrogatório no procedimento administrativo.

Não obstante os argumentos defensivos, não se verifica irregularidade na decisão proferida pelo Juízo de origem.

A alegação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar, fundada na suposta ilicitude das provas obtidas mediante acesso a dados de aparelho celular pertencente a outro apenado, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.042.075, não merece acolhida.

Os relatórios de segurança indicam que a identificação dos usuários decorreu da análise de imagens e de dados extraídos do próprio aparelho apreendido. No caso, o acesso às informações teve por finalidade a apuração de possível infração disciplinar, diante de denúncias acerca da prática de tráfico e do uso de telefones celulares por internos em regime semiaberto, circunstância que motivou a realização de vistoria na empresa Oxford Porcelanas Espírito Santo Ltda. Nesse contexto, mostra-se legítima a atuação dos policiais penais no exercício de suas atribuições fiscalizatórias.

Durante a inspeção, foram apreendidos aparelhos celulares e outros objetos ilícitos, o que ensejou a instauração de procedimento disciplinar interno. A atuação da administração penitenciária, voltada à preservação da disciplina e da segurança do sistema prisional, pode ocorrer inclusive no âmbito de atividades laborais externas vinculadas ao cumprimento da pena, nos termos do art. 47 da Lei de Execução Penal, não se confundindo com atividade de investigação criminal. O acesso inicial às informações dos aparelhos teve natureza estritamente administrativa, destinado à apuração de falta grave.

Ademais, a decisão impugnada também se fundamentou na confissão inicialmente prestada pelo próprio apenado na esfera administrativa, além de outros elementos informativos constantes dos autos, não prosperando a alegação de ausência de prova.

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal não exige a apreensão do aparelho celular, sendo suficiente a existência de outros meios de prova idôneos, como testemunhos e registros de imagem (STJ, HC 517.538/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/09/2019).

No caso concreto, o conteúdo das comunicações telefônicas constantes dos autos evidenciou interlocução entre o agravante e pessoa externa em diferentes ocasiões, demonstrando a utilização do aparelho. A jurisprudência, inclusive, reconhece que a simples posse ou utilização do telefone celular, independentemente da titularidade do aparelho, configura a falta disciplinar de natureza grave.

Ressalte-se, ainda, que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o agravante foi assistido por defesa técnica no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, bem como na esfera judicial, com a realização de audiência de justificação, nos termos do §2º do art. 118 da Lei de Execução Penal.

Os elementos probatórios foram produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Embora o recorrente tenha posteriormente negado os fatos, sua confissão inicial encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos, evidenciando a autoria e a materialidade da infração disciplinar.

Cumpre lembrar que a Lei nº 11.466/2007 alterou a Lei de Execução Penal para incluir, no art. 50, inciso VII, a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico que permita comunicação com outros presos ou com o meio externo como falta disciplinar de natureza grave.

Assim, tratando-se de conduta expressamente prevista como falta grave pelo legislador, mostra-se adequada a decisão que determinou a perda de 1/5 (um quinto) dos dias remidos e a alteração da data-base, medidas compatíveis com a gravidade da infração cometida.

Dessa forma, não se verifica violação ao princípio da proporcionalidade, tendo o Juízo de origem aplicado corretamente as disposições da Lei de Execução Penal, em especial o art. 118, ao proferir a decisão ora agravada.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso
.